Tribunal: TJSP
Processo: 1012558-69.2022.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelação Cível. Ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo. Débitos prescritos. Não ocorrência. Prazo que restou suspenso no período de 12.06.2020 a 30.10.2020 pela Lei 14.010/2020. Ação ajuizada antes do termo final. Sentença mantida, com honorários já fixados no patamar máximo legal. Recurso não provido.